Tribunal: TJDFT
Processo: 0718038-20.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA LATERAL TRASEIRA. LAUDO INCONCLUSIVO. DINÂMICA DOS FATOS NÃO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela RÉ em face da sentença que julgou "PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para CONDENAR a parte ré a PAGAR ao autor: a) R$ 3.499,40 (três mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta centavos) pelas despesas médicas, corrigidos monetariamente desde o desembolso, com juros de mora a contar da citação; b) R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos estéticos, corrigidos monetariamente e com juros de mora desde o arbitramento; c) R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente e com juros de mora desde a data do acidente. JULGO IMPROCEDENTES os pleitos iniciais restantes e os contrapostos, e por conseguinte, resolvo a questão de mérito com base no art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme determina Lei de regência."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60344815). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte RÉ alega erro in judicando e culpa exclusiva do autor. Aduz que o artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), estabelece que todo condutor deve manter uma distância segura lateral e frontal entre o seu veículo e os demais. Assevera que há presunção de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo. Argumenta que "a alegação de mudança de faixa imprudente por parte da requerida não encontra respaldo nas provas apresentadas, uma vez que não há laudo pericial conclusivo que comprove tal imprudência". Argui que "ausência de um laudo pericial detalhado que evidencie a dinâmica do acidente e a posição exata dos veículos no momento da colisão enfraquece a tese de culpa exclusiva da requerida." Argui que "não há controvérsia quanto ao ponto de impacto sobre o veículo da Requerida, portanto, caberia ao Autor provar e desconstituir a presunção de culpa, o que não fora feito nos presentes autos, havendo prova em sentido totalmente contrário à pretensão do Requerente." Subsidiariamente, requer o reconhecimento da culpa concorrente ou a redução do valor da condenação.
4. Em contrarrazões, o recorrido impugna o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, pugna pela manutenção da sentença (ID 60344825).
5. A relação jurídica entre as partes é de natureza igualitária. Aplica-se ao caso as disposições do Código Civil, demais leis civis, e em especial o o Código de Trânsito Brasileiro – Lei No 9.503/97.
6. A despeito da impugnação apresentada, o recorrido não trouxe qualquer informação que pudesse afastar concretamente a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pela recorrente. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
7. Inexiste erro no julgamento, porquanto foram observados os aspectos do direito material, aplicando-se a norma ao caso concreto. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não é suficiente para invalidar a sentença. Preliminar de error in judicando rejeitada.
8. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, devendo guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas (art. 28 e 29, do CTB).
9. Cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu restará a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, CPC).
10. Na origem, narra o autor que "por volta das 08:00 hs do dia 01 de Fevereiro do ano em curso, transitava na altura do KM 02 da via DF-085, sentido Taguatinga/Brasília, quando teve a lateral da motocicleta que conduzia, Honda NXR 150 Bros Placa JIM 4711-DF, abalroada por veículo conduzido pela requerida, Ford Ecosport Placas PBO 5758-DF, vindo a cair ao solo, experimentando lesões corporais de natureza grave em diversas partes do corpo." Diz que transitava na faixa central da via, que contava com três faixas, sendo que a requerida transitava na faixa da esquerda e, após movimento brusco, colidiu no veículo do requerente, vindo a lançá-lo para a faixa da direita.
11. A ré, por sua vez, contou que "trafegava com seu veículo FORD/ECOSPORT, placa PBO-5758/DF, pela DF - 085 (EPTG), sentido Taguatinga-Plano Piloto, na faixa direita da via, com velocidade reduzida, no máximo 60 km (sessenta quilômetros por hora). Na altura do KM 02, próximo à CAESB, o trânsito estava intenso e mudou para a faixa do meio, tendo feito sinal luminoso de que mudaria de faixa (deu seta). Quando seu veículo já estava na faixa central, sentiu o impacto de uma colisão, na parte traseira direita do automóvel. Ao olhar pelo espelho retrovisor, visualizou um motociclista caído ao solo. De imediato, parou seu veículo e ligou para o telefone 193" (ID 30344624).
12. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que foi registrada ocorrência no 650/2023 (ID 60344622), na qual restou consignado o acidente de trânsito, com vítima, ocorrido no dia 01/02/2023, às 8h, na EPTG, sentido Taguatinga - Plano Piloto, envolvendo o veículo FORD/ ECOSPORT, cor branca, placa PB-5758/DF (réu) e a motocicleta Honda, placa JIM-4711//DF (autor). O Laudo do Local de Acidente de Trânsito com Vítima concluiu que "diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatad0s no local, considerando que não foi possível determinar a exata origem de movimentação da· motocicleta HONDA/NXR 150 (V2), nos instantes imediatamente anteriores à colisão, os Peri!os Criminais ficam impossibilitados de oferecer a causa determinante do acidente, deixando' a cargo das autoridades competentes apurarem, por outros meios de prova, as circunstâncias não esclarecidas do evento e atribuir as responsabilidades pertinentes."(ID 60344793). As fotos acostadas aos autos demonstram que a moto colidiu na lateral direita traseira do veículo Ecosport, na altura do farol posterior direito.
13. A despeito da alegação do autor de que a colisão foi causada pela mudança repentina de faixa pela ré, a perícia ocorrida após o acidente concluiu não ser possível determinar a causa do sinistro, diante da inexatidão do origem da moto.
14. Em outra perspectiva, presume-se a culpa do motorista que colide na traseira de outro veículo que está à sua frente, visto que é dever do motorista manter uma distância suficiente para permitir a frenagem. A presunção de culpa só é elidida mediante prova convincente que o acidente foi ocasionado pelo condutor do outro veículo.
15. No caso, conclui-se que as versões apresentadas pelas partes são plausíveis, mas ambas carecem de evidências mínimas para respaldá-las, pois as provas apresentadas não foram suficientes para esclarecer os eventos. Não há certeza quanto a dinâmica dos fatos.
16. É crucial destacar que qualquer dúvida, ou ausência de prova, referente à existência do fato alegado prejudica o demandante, conforme estabelecido pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
17. A falta de prova consistente sobre a dinâmica do acidente repercute sobre a parte que - segundo os princípios acima expendidos - tinha o encargo de produzi-la, no caso, o autor.
18. As evidências não foram suficientes para esclarecer de maneira clara e precisa a responsabilidade de qualquer uma das partes no suposto acidente. O conjunto probatório consiste principalmente em fotografias que não determinam claramente quem foi responsável pelo evento, na narrativa das partes, e no laudo pericial (que não atesta a responsabilidade pelo sinistro).
19. Portanto, diante do exposto, não há elementos para presumir a culpa exclusiva da parte ré, nem para considerar que ela tinha o ônus de demonstrar a ausência de culpa. Ao contrário, conforme o princípio de que quem alega um fato deve prová-lo, a parte recorrida (autor) não conseguiu demonstrar a existência de culpa atribuída à parte adversa.
20. Consequentemente, à luz do ônus probatório estabelecido pelo art. 373, I, do CPC, a única solução adequada é a improcedência da demanda.
21. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Provido para julgar improcedentes os pedidos da inicial.
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.